Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705153-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARIANGELA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF - tendo por objeto a r. decisão (ID 52555775 - Pág. 1 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da execução de título extrajudicial no 0707640-38.2019.8.07.0014. Transcrevo a r. decisão agravada: “Indefiro, de plano, a gratuidade de justiça pleiteada pela autora na petição inicial, porquanto se trata do terceiro maior fundo de pensões do país e um dos maiores da América Latina (fonte: https://www.funcef.com.br/sobre-a-funcef/quem-somos/). Intime-se para comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de indeferimento, de plano, da petição inicial” (ID 51300630 - Pág. 1 do processo principal). Inconformada, a FUNCEF agrava dessa decisão. Alega que não aufere lucro, pois é fundação sem finalidade lucrativa e os eventuais superávits decorrentes de investimentos são contabilizados e utilizados para pagamento dos benefícios previdenciários de seus participantes. Afirma que enfrenta situação deficitária com passivo na ordem de R$6.329.349.663,64 (seis bilhões, trezentos e vinte e nove milhões, trezentos e quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos). Enuncia que a concessão da gratuidade de justiça se mostraria imperiosa, vez que o pagamento das custas e despesas processuais acarretariam perda de recursos destinados aos seus participantes, haja vista ser entidade sem fins lucrativos, na qual os recursos auferidos seriam integralmente revertidos na sua finalidade, que é o pagamento de complementação aposentadoria. Assevera que, uma vez demonstrada sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, não haveria razão para não conceder o beneplácito requerido. Após apresentar os fatos os fundamentos jurídicos do pedido, requer seja recebido o presente Agravo com atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de finitivo do recurso. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar como passo a demonstrar. Em primeiro lugar, assinalo que a Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. Logo, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, a parte não comprovou alegada impossibilidade de arcar com as despesas do processo, o que não decorre automaticamente, como assinalado acima, de ser pessoa jurídica sem fins lucrativos. Como se percebe pelas peças apresentadas neste recurso, as únicas provas que junta aos autos consistem na "Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios" referente ao ao biênio 2017/2018 (ID 14751800 - Pág. 1) e outro referente ao biênio 2016/2017 (ID 14751797 - Pág. 1), ou seja, demonstrativos de dois anos atrás. Esses parcos demonstrativos antigos não revelam a evolução, depois disso, de suas atividades e em nada comprovam a sua situação econômica atual. Ademais, como por demais sabido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. Em conclusão, não havendo nos autos, nesta etapa perfunctória, elementos que evidenciem a necessária probabilidade do direito (art. 300, NCPC) tampouco a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, NCPC), com a devida vênia, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator